Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600714-35.2020.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
07/03/2023
Número: 0600714-35.2020.6.16.0072
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 03/11/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600714-
35.2020.6.16.0072, que considerando a irregularidade referente à ausência de abertura de conta
bancária de campanha para movimentação de outros recursos, julgou desaprovadas as contas
prestadas por Valdinei Pereira Dos Santos Junior, relativas às Eleições Municipais de 2020, em que
concorreu ao cargo de Vereador no município de Paranavaí, com fulcro no artigo 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de contas de campanha referente às Eleições Municipais
de 2020, apresentada por Valdinei Pereira Dos Santos Junior, que concorreu ao cargo de vereador,
pelo partido Avante, no município de Paranavaí, julgadas desaprovas, tendo em vista que não
houve identificação de conta bancária destinada à movimentação de outros recursos e, ainda, não
houve apresentação dos correspondentes extratos bancários. Ainda, o prestador afirma que, de
fato, não abriu conta bancária de campanha. Assim, a não abertura de conta específica de
campanha configura irregularidade de natureza grave e que compromete a fiscalização por parte da
Justiça Eleitoral. A abertura de conta bancária é obrigação imposta no artigo 8º da Resolução TSE
nº 23.607/2019. Vale destacar que a ausência de movimentação financeira não isenta o candidato
da obrigatoriedade de abertura de conta bancária, vez que a conta é o instrumento legalmente
previsto para comprovar a ausência de movimentação de recursos financeiros, através da
apresentação dos extratos bancários ou de declaração firmada pelo representante da instituição
financeira.).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR (RECORRENTE)
ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES (ADVOGADO)
ELIANA NOBUE ISHIKAWA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
VEREADOR (RECORRENTE)
ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES (ADVOGADO)
ELIANA NOBUE ISHIKAWA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

43534587
28/02/2023
19:45
Acórdão
Acórdão

Num. 43534587 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/02/2023 19:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022819451937900000042498139
Número do documento: 23022819451937900000042498139
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/03/2023 13:54:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.803

RECURSO ELEITORAL 0600714-35.2020.6.16.0072 – Paranavaí – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR VEREADOR
ADVOGADO: ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES - OAB/PR11960
ADVOGADO: ELIANA NOBUE ISHIKAWA - OAB/PR31983
RECORRENTE: VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO: ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES - OAB/PR11960
ADVOGADO: ELIANA NOBUE ISHIKAWA - OAB/PR31983
RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
AUSÊNCIA
DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
PARA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE “OUTROS RECURSOS”. PREJUÍZO
DA
FISCALIZAÇÃO.
VÍCIO
GRAVE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A respeitável sentença julgou desaprovadas as contas de candidato ao cargo de Vereador relativas às
Eleições de 2020, sob o fundamento de que não houve abertura de conta bancária específica de campanha.
2. A ausência de abertura de conta bancária para movimentação financeira de “Outros Recursos”, ainda que
não haja movimentação financeira, configura vício grave, uma vez que inviabiliza o controle da Justiça
Eleitoral, bem como viola expressa determinação legal – artigo 22 da Lei das Eleições e artigo 8º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, ensejando a desaprovação das contas do candidato.
3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/02/2023

Num. 43534587 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/02/2023 19:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022819451937900000042498139
Número do documento: 23022819451937900000042498139
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/03/2023 13:54:07
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Valdinei Pereira dos Santos em face da respeitável sentença
proferida pelo Juízo da 072ª Zona Eleitoral de Paaranavaí, que julgou desaprovadas suas contas relativas ao
cargo de Vereador nas Eleições de 2020, em razão da ausência de abertura de conta bancária para a
movimentação financeira de “Outros Recursos” de campanha.
Em suas razões recursais (ID 43365363), o recorrente aduziu, em síntese, que: a) a ausência de
abertura de conta bancária específica de campanha pelo prestador não configura motivo suficiente e
razoável para a desaprovação das contas eleitorais, pois foram apresentadas todas as demais peças
obrigatórias exigidas pela Resolução TSE nº 23.607/2019, e b) não houve arrecadação de recursos
ou realização de despesas eleitorais pelo candidato, e, por essa razão, não foi prejudicada a
fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do
recurso, para que sejam julgadas aprovadas, ainda que com ressalvas, suas contas eleitorais.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso
interposto, sob o fundamento de que a irregularidade encontrada é dotada de gravidade suficiente para
ensejar a desaprovação das contas. (ID 43446956)

É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses valores que

Num. 43534587 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/02/2023 19:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022819451937900000042498139
Número do documento: 23022819451937900000042498139
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/03/2023 13:54:07
justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas
Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a
lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do candidato para com todo
o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever é
garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do
jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do
amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social das campanhas
eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob pena de se dar
margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se
converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da
Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral do prestador, candidato ao cargo
de Vereador no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei n. 9.504/1997 e pela Resolução n.
23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação das contas, sob o
fundamento de que:

[...] Após análise dos autos, verifica-se que não houve identificação de conta bancária destinada à
movimentação de outros recursos e, ainda, não houve apresentação dos correspondentes extratos
bancários. Ainda, o prestador afirma que, de fato, não abriu conta bancária de campanha (Ids
104112672 e 108334649). Assim, a não abertura de conta específica de campanha configura
irregularidade de natureza grave e que compromete a fiscalização por parte da Justiça
Eleitoral.[...] Vale destacar que a ausência de movimentação financeira não isenta o candidato da
obrigatoriedade de abertura de conta bancária, vez que a conta é o instrumento legalmente

Num. 43534587 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/02/2023 19:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022819451937900000042498139
Número do documento: 23022819451937900000042498139
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/03/2023 13:54:07
previsto para comprovar a ausência de movimentação de recursos financeiros, através da
apresentação dos extratos bancários ou de declaração firmada pelo representante da instituição
financeira.[...] Assim, a desaprovação das contas de campanha do candidato é medida que se
impõe. [...] (ID 43365358)

A propósito da questão da abertura de conta bancária, o artigo 22 da Lei nº 9.504/97 estabelece:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.

A Resolução do TSE nº 23.607/2019, por sua vez, dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13
desta Resolução.
[...]
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelas candidatas ou pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o
disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.

Como se vê, era obrigatória a abertura de conta bancária destinada à movimentação de “Outros
Recursos” pelo candidato, ainda que não houvesse movimentação financeira na campanha eleitoral.
A despeito de constar na prestação de contas que não houve movimentação financeira, a ausência de
abertura de conta bancária específica impede a análise correta e adequada da ausência de
arrecadação e de gastos em espécie, o que deve ser comprovado por meio da apresentação dos
respectivos extratos zerados, nos termos do artigo 53, inciso II, alínea ‘a’, da Resolução TSE nº
23.607/2019[1].
Desse modo, a falta de abertura de qualquer conta bancária obrigatória, ainda que não haja movimentação
financeira, configura vício grave, uma vez que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral, bem como viola
expressa determinação legal – artigo 22 da Lei das Eleições e artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019,
não sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.
Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE

Num. 43534587 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/02/2023 19:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022819451937900000042498139
Número do documento: 23022819451937900000042498139
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/03/2023 13:54:07
CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS. GRAVIDADE. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES.
SÚMULA Nº 30/TSE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS
NÃO
INFIRMADOS.
SÚMULA
Nº
26/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. A mera repetição dos argumentos trazidos nas razões do recurso anterior, com a
transcrição de seu texto, sem a demonstração específica do alegado desacerto da
decisão agravada, constitui deficiência inescusável, a qual atrai o óbice do enunciado
sumular nº 26/TSE, segundo o qual "é inadmissível o recurso que deixa de impugnar
especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
manutenção desta".
2. Alterar a compreensão exarada pelo TRE/PR quanto ao caráter insanável da irregularidade e ao
impedimento à fiscalização da movimentação financeira demandaria revolvimento do acervo
fático–probatório dos autos, providência inviável em sede extraordinária, por força da Súmula nº 24/TSE.
3. O entendimento adotado pela Corte de origem está em harmonia com a iterativa
jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual, "nos termos do art. 22, caput,
da Lei nº 9.504/1997 e do art. 7º, § 2º, da Res.–TSE nº 23.463/2015, a abertura de
conta bancária específica de campanha é obrigatória, ainda que não haja
arrecadação ou movimentação de recursos financeiros. Dessa forma, essa omissão
constitui irregularidade grave e insanável que acarreta a desaprovação das contas.
Precedentes" (AgR–REspe nº 711–10/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de
20.3.2019). Na mesma linha: AgR–REspe nº 0601059–80/RN, Rel. Min. Edson
Fachin, DJe de 8.5.2020, e AgR–REspe nº 060226106/PR, Rel. Min. Sérgio
Banhos, DJe de 12.11.2019, o que ensejou a incidência da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
4. Agravo regimental desprovido
(AREspEl - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060089217, Acórdão de
30/06/2022, Relator: Ministro Carlos Horbach, DJE: 04/08/2022)

Há se concluir, assim, que a irregularidade apontada nos presentes autos – ausência de abertura de
conta bancária destinada à movimentação financeira de “Outros Recursos” – enseja a desaprovação
das contas, devendo ser mantida a respeitável sentença em sua integralidade.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do recurso eleitoral,
para manter a respeitável sentença que julgou DESAPROVADAS as contas do recorrente.

Num. 43534587 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/02/2023 19:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022819451937900000042498139
Número do documento: 23022819451937900000042498139
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/03/2023 13:54:07

RODRIGO AMARAL
RELATOR
[1] Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da
conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600714-35.2020.6.16.0072 - Paranavaí - PARANÁ - RELATOR:
DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE: ELEICAO 2020
VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR VEREADOR, VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS
JUNIOR - Advogados dos RECORRENTES: ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES - PR11960,
ELIANA NOBUE ISHIKAWA - PR31983 - RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE
PARANAVAÍ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.02.2023.